Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELOS AUTORES. ENCARGOS SUCUMBENCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA.
São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Publica no exercício da Curadoria Especial quando sagrar-se vencedora na atuação como substituta processual. Precedentes STJ e TJDFT.
Embora o § 8o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.